Tribunal: TJES
Processo: 5017067-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017067-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017067-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: JOAO MIGUEL QUARTEZANE SILVA CONCEICAO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente há mais de cinco anos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, de modo a configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentos idôneos que demonstrem sua necessidade, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

4.
O excesso de prazo não se verifica de forma meramente aritmética, devendo ser analisado segundo as circunstâncias e complexidade do caso, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser ponderados conforme as peculiaridades da causa (AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022).

6.
No caso concreto, o processo envolve dois réus, em contexto de tráfico de drogas e associação criminosa, o que justifica sua maior complexidade e dilação temporal.

7.
Constatada a constante movimentação do feito e a ausência de desídia do juízo de origem — inclusive com redesignação de julgamento a pedido da defesa —, não há ilegalidade ou abuso de autoridade a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia judicial.

2. A constante movimentação processual e o atendimento a pedidos defensivos afastam a alegação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017067-20.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: JOAO MIGUEL QUARTEZANE SILVA CONCEICAO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo

advogado

Ailton Ribeiro da Silva
– OAB/ES nº
26566

em benefício de
JOÃO MIGUEL QUARTEZANE,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da

4
ª Vara Criminal
de
Cariacica
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa
o impetrante, na inicial,
que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I
e IV
do Código Penal e se encontra preso
p
reventivamente “
há mais de cinco anos
”

Sustenta, em razão disso, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que se trata de feito complexo, o qual apura a conduta de 02 (dois) réus em um homicídio, em contexto de tráfico de drogas e associação criminosa.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra,
ao menos por ora
, o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco que, de acordo com as informações prestadas no
id. 16651676
, no dia 1º de setembro de 2025, a defesa do paciente requereu redesignação da data de julgamento e o feito aguarda a realização do ato designado para o dia 04/12/2025.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)